Tribunal: TJMT
Processo: 0003633-40.2013.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003633-40.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DOMINGOS MANIERI TRAVAGIN - CPF: 205.147.439-72 (APELADO), SAIONARA SUZANA JUELG - CPF: 469.496.230-20 (ADVOGADO), CELSO JUNIOR PORTELA VIEIRA - CPF: 952.696.300-87 (APELANTE), ANA PAULA KONZEN - CPF: 036.820.011-66 (ADVOGADO), CLEUSA TERESINHA HAUBERT - CPF: 576.729.389-91 (ADVOGADO), OLANDA MARIA DE ALCANTARA - CPF: 368.494.569-20 (APELANTE), CELSO JUNIOR PORTELA VIEIRA - CPF: 952.696.300-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO – PROCEDÊNCIA – RECURSO DA FIADORA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ÔNUS – PEDIDO DE IMPENHORABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO – OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A parte ora recorrente requereu a produção de prova de forma genérica em sua contestação e, sequer suscitou a suposta falsidade de assinatura, inovando em sede de apelação em matéria não submetida ao crivo do magistrado a quo. Outrossim, seja em primeira instância, seja neste momento, não evidenciou a recorrente minimamente a necessidade cabal de realização de dilação probatória.

II - A presente demanda tem como fundamento o descumprimento contratual por parte do locatário, nos termos do artigo 9º, inciso III da Lei de locações, cabendo, portanto, à ré a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

III - Requer a apelante a impenhorabilidade de imóvel descrito em sua peça recursal, entretanto, inexiste informação nos autos acerca da realização de constrição de qualquer bem. Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III , do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0003633-40.2013.8.11.0015 interposto por OLANDA MARIA DE ALCANTARA contra sentença proferida nos “AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO” onde litiga com DOMINGOS MANIERI TRAVAGIN perante a 1ª Vara Cível de Sinop - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 152517387 o magistrado a quo julgou procedentes, os pedidos formulados, com resolução de mérito, para: a) decretar a resolução do contrato de locação, entabulado entre as partes, a partir da data de desocupação do imóvel, fevereiro de 2013. b) condenar a parte requerida Celso Junior Portela Vieira e Olanda Maria de Alcântara a pagar R$ 21.657,47. c) condenar ainda a parte requerida a pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios sucumbenciais da contraparte, que fixou estes em 10% do valor devido a que alude a alínea “b” acima deste dispositivo, nos termos dos arts. 82, 84 e 85, § 2.°, inciso I a IV, do Código de Processo Civil.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 152517388 que não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas, despesas processuais, honorários advocatícios e demais despesas decorrentes da presente ação, sem sacrifício do próprio sustento e de sua família, motivo pelo qual, faz jus a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, caput, do CPC, e ainda, das Leis nº 5.584/70 e 1.060/50, com redação da Lei 7.510/86;

Aduz que o julgamento antecipado da lide demonstra clara quebra do contraditório e da ampla defesa, haja vista que o apelante pode sequer ter o mérito de sua inicial analisada, razão pela qual, merece provimento o presente pedido;

Afirma que no presente caso a decisão rescindenda fere frontalmente norma jurídica que dispõe sobre a ampla defesa e o contraditório, uma vez que o cerceamento de defesa é manifestamente comprovado diante da finalização do processo sem que a parte tivesse assistência técnica;

Sustenta que viola-se a lei não só quando se diz que não está a mesma em vigor, mas também quando se decide em sentido diretamente oposto ao que nela está expresso e claro. Portanto, demonstra-se claro cerceamento de defesa, razão pela qual, merece provimento o presente pedido;

Argumenta que há necessidade em solicitar perícia técnica na assinatura em questão para confirmar a ilicitude da assinatura falsificada na procuração outorgando poderes para a Sra. Claudete;

Requer o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel residencial mencionado nos autos, designado de Data nº 06, da quadra nº 38, Zona 09, com a área de 615m2(seiscentos e quinze metros), situado no Loteamento denominado Cidade de Sinop/MT, afastando-se desde já possibilidade da constrição judicial sobre mencionado bem.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Defiro os benefícios da justiça gratuita a parte ora apelante.

Cuida-se a demanda de cobrança de aluguéis e resolução contratual, aforada por Domingos Manieri Travagin em face de Celso Junior Portela Vieira e Olanda Maria de Alcântara, fiadora e ora recorrente.

Narrou o autor/apelado ser proprietário e locador do imóvel urbano localizado na rua das Aroeiras, n.° 699 – Centro, em Sinop. O referido imóvel foi locado para fins comerciais ao requerido mediante o aluguel mensal de R$ 2.750,00 pelo período de 24 de setembro de 2012 a 23 de setembro de 2015. Postulou ao final, a cobrança dos aluguéis vencidos, multa, juros, e despesas na importância de R$ 21.657,47, corrigidos. Atribuído valor à causa de R$ 33.000,00.

A requerida/apelante e fiadora Olanda Maria de Alcântara manifestou em Id. 59229201, pág. 110/114, pela impenhorabilidade de seu imóvel.

O juiz a quo julgou a ação procedente, para a) decretar a resolução do contrato de locação, entabulado entre as partes, a partir da data de desocupação do imóvel, fevereiro de 2013. b) condenar a parte requerida Celso Junior Portela Vieira e Olanda Maria de Alcântara a pagar R$ 21.657,47. c) condenar ainda a parte requerida a pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios sucumbenciais da contraparte, que fixou estes em 10% do valor devido a que alude a alínea “b” acima deste dispositivo, nos termos dos arts. 82, 84 e 85, § 2.°, inciso I a IV, do Código de Processo Civil.

A tese recursal funda-se na alegação de cerceamento de defesa; necessidade em solicitar perícia técnica na assinatura e impenhorabilidade do imóvel residencial.

PRELIMINARMENTE.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA.

Sustenta a parte apelante que foi cerceada de seu direito de defesa quando não foi oportunizado produzir provas de seus alegados.

Razão não lhe assiste.

Com relação a tese de que não fora oportunizada a produção de provas, tem-se que os documentos apresentados são suficientes para o deslinde da questão e estando a causa suficientemente instruída, dispensável se torna a efetivação de mais provas que em nada auxiliariam a resolução da lide.

A parte ora recorrente requereu a produção de prova de forma genérica em sua contestação (ID. 152517383 - Pág. 114), e, sequer suscitou a suposta falsidade de assinatura, inovando em sede de apelação em matéria não submetida ao crivo do magistrado a quo.

Outrossim, seja em primeira instância, seja neste momento, não evidenciou a recorrente minimamente a necessidade cabal de realização de dilação probatória.

Ressalte-se que a presente demanda tem como fundamento o descumprimento contratual por parte do locatário, nos termos do artigo 9º, inciso III da Lei de locações, cabendo, portanto, à ré a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

Ademais, o juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

A jurisprudência não destoa:

“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

Na mesma toada, em homenagem ao princípio e consequente aplicação da parêmia latina "iudex este peritus peritorum" (o juiz é o perito dos peritos), é prerrogativa do magistrado analisar as provas juntadas aos autos pericia-las.

Neste aspecto:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANO MORAL E ESTÉTICO. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. MAMOPLASTIA REDUTORA E LIPOASPIRAÇÃO. ERRO MÉDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO RETIDO CONHECIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO QUE NÃO IMPLICA CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA AO DESLINDE DA CAUSA. OBRIGAÇÃO DE MEIO, IN CASU, EM RELAÇÃO À CIRURGIA DE MAMOPLASTIA E DE RESULTADO EM RELAÇÃO À CIRURGIA DE LIPOASPIRAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL MÉDICO. LAUDO PERICIAL QUE NÃO APONTA QUALQUER IMPERÍCIA DO PROFISSIONAL. CULPA NÃO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR DESCABIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMPATÍVEIS COM OS DITAMES LEGAIS. PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. ÔNUS DO AUTOR, CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DO CPC . CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA QUE NÃO POSSUI EFEITO RETROATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 9ª C.Cível - AC - 1359916-1 - Cascavel - Rel.: Luiz Osorio Moraes Panza - Unânime - - J. 28.05.2015)” (TJ-PR - Apelação APL 13599161 PR 1359916-1 (Acórdão) (TJ-PR) - Data de publicação: 15/06/2015)”

Não há que se falar em nulidade da sentença por indeferimento da produção de prova por cerceamento de defesa. É sabido que o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julgue conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa. Bem por isso, não há que se falar em nulidade da sentença, razão pela qual rejeito a preliminar.

DA IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL.

Em continuidade requer a apelante a impenhorabilidade de imóvel descrito em sua peça recursal, entretanto, inexiste informação nos autos acerca da realização de constrição de qualquer bem.

Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III , do CPC/2015.

A perspectiva sob a qual a parte apelante pretende pronunciamento em segunda instância não guarda correlação com possível reforma da decisão proferida pelo juízo primevo.

Reitera-se também que imprescindível que a parte exponha os fundamentos de direito e de fato, demonstrando os motivos de desacerto da decisão recorrida a fim de preservação dos princípios inerentes à jurisdição, especialmente sob o prisma do interesse processual e limites da futura prestação jurisdicional do colegiado.

Propositalmente ou não, o recurso em referência não atendeu a esse requisito quando do protocolo da peça vestibular, colocando-se a desenvolver teses sem imputa-las aos fatos que hipoteticamente invalidam a decisão o magistrado de piso, restando caracterizada a violação do princípio da dialeticidade, assim definido por NELSON NERY JUNIOR:

“A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (Teoria Geral dos Recursos. 6 ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2004, p. 176/178)

Nesse sentido encontra-se o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, destacando a violação do princípio da dialeticidade em condutas similares:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA, DA LAVRA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE, NÃO CONHECENDO DO RECLAMO, ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSURGÊNCIA DO RÉU. 1. Razões do agravo regimental que não impugnaram especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada. Em razão do princípio da dialeticidade e, em atenção ao disposto no artigo 1.021, § 1º, do NCPC e à Súmula 182/STJ, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do reclamo. 2. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no AREsp 827.832/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 04/10/2016).

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS A VIGÊNCIA DO NOVO CPC. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. MANUTENÇÃO DA MULTA IMPOSTA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o Enunciado Administrativo nº 3 do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do Novo CPC". 2. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, a todos os fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Desse modo, no presente caso, resta caracterizada a inobservância ao disposto no art. 1.021, §1º, do CPC e a incidência da Súmula 182 do STJ. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 715.284/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 09/08/2016).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. 1. EXAME DO MÉRITO DO RECURSO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO ESPECIAL PROFERIDA PELA CORTE DE ORIGEM. 3. VÍCIO INSANÁVEL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO. 4. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Cabe à Presidência da Corte local examinar a admissibilidade do recurso especial, o que, por vezes, implica um exame superficial do próprio mérito, não significando invasão de competência. Assim dispõe a Súmula 123/STJ: "a decisão que admite, ou não, o recurso especial deve ser fundamentada, com o exame dos seus pressupostos gerais ou constitucionais." 2. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo em recurso especial devem infirmar os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo especial, proferida pelo Tribunal de origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015. 3. Consoante a jurisprudência desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" (AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1598313/GO - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 2019/0301162-9 – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – Data da publicação DJe 19/02/2020).

Não se conhece de recurso cujas razões se apresentam desprovidas de fundamentos fáticos e jurídicos aptos a se contraporem de forma concisa à motivação da decisão atacada, por aplicação do princípio da dialeticidade.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024